Tribunal: STF
Processo: RE 1475265
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente Leandro de Oliveira Beserra, para manter a sentença que o condenou “às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 33, ‘caput’, c.c. §4º, da Lei nº. 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. condenação mediante acórdão.” (eDOC 14, p. 1-19).



    Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelo citado recorrente (eDOCs 22 e 26).



     



    Daí o recurso extraordinário interposto por Leandro de Oliveira Beserra, com alegação no sentido de que “o v. acórdão vergastado deu contrariedade ao dispositivo constitucional disposto no art. 5º, "caput", inciso XI, da Constituição da República e no Tema de Repercussão Geral 280. (...) Ademais, há afronta ao art. 5º, LV (aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes), tendo em vista a alegação de que a sentença condenatória baseou-se apenas nas provas obtidas na fase de inquérito policial.” (eDOC 19, p. 1-7). 



    O ora recorrente Leandro de Oliveira Beserra também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 1-9).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 29, p. 1-3). Para o recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 28, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 28, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 33, p. 1-5), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 31, p. 1-5), ambos interpostos pelo ora recorrente Leandro de Oliveira Beserra. 



    No STJ, o Relator, ao apreciar o AREsp 2.426.523/SP, proferiu decisão (eDOC 38, p. 1-7) nos termos seguintes:



    “(...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, ‘c’, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer em parte o recurso especial e, nesta extensão, dar parcial provimento, a fim de reconhecer a nulidade apenas das provas obtidas após a violação domiciliar. De ofício, procedo à desclassificação do crime de tráfico, anteriormente praticado, para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, com as devidas sanções legais previstas nos incisos do referido artigo de lei a serem especificadas pelo Juízo da Execução.” (eDOC 38, p. 7; grifos originais e nossos)



     Dessa decisão, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo regimental (eDOC 40, p. 1-20). 



    Por sua vez, a 5ª Turma do STJ negou provimento ao citado agravo regimental, mediante acórdão (eDOC 42, p. 1-10), o qual portou a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. APREENSÃO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ (RE n.º 603.616, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJe 9/5/2016). 



    2. O entendimento pacífico desta Corte, é de que ‘a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado’ (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses. 



    3. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 42, p. 1)



    Desse acórdão, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o presente recurso extraordinário (eDOC 44, p. 1-33), alegando ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o citado RE interposto no âmbito daquela Corte (eDOC 2.200, p. 1-6). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 203.588/SP (certidão; eDOC 50, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo:



    “(...)



    • Desprovimento do agravo de Leandro de Oliveira Beserra e consequente não conhecimento de seu recurso extraordinário;



    • Provimento do recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de São Paulo.” (eDOC 53, p. 1-7; grifos originais). 



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, inicialmente, o ARE interposto por Leandro de Oliveira Beserra no âmbito do TJ/SP (eDOC 33, p. 1-5).



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 28, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Aprecio, agora, o RE deduzido pelo MP/SP no âmbito do STJ (eDOC 44, p. 1-33).



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido, do STJ, se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    A irresignação não merece guarida. 



    O agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 576-582):



    (...)



    No caso, extrai-se do acórdão que os policiais receberam denúncia anônima noticiando que uma determinada residência estava sendo utilizada como depósito de substância entorpecentes. 



    Seguindo, que eles fizeram campana e viram quando o agravante saiu deste imóvel. 



    Ressaltaram que o agravante, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga e foi prontamente abordado.



    Esclareceram que o agravante estava na posse de duas porções de maconha e outra parecendo anfetamina, bem como que ele confirmou a presença de mais drogas dentro da casa.



    Com efeito, foram ao local e apreenderam as drogas e os petrechos descritos na denúncia. 



    Feitas as devidas ponderações, cabe registrar que a existência de denúncia anônima de tráfico de drogas não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas. 



    Por oportuno, convém esclarecer que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.’ 



    Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador. 



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.



    (...)



    Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. 



    Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no imóvel, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese. 



    Com efeito, embora o recorrente tenha sido preso na posse de maconha e alguns comprimidos de anfetamina, estas circunstâncias fáticas não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI da Constituição da República).



    (...)



    Além do mais, ao contrário do que ficou registrado no acórdão, não consta dos autos nenhuma prova segura de que o recorrente tenha autorizado o ingresso. 



    Acerca da autorização do flagranteado, este Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. 



    Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. Nessa linha: AgRg no HC n. 752.826/SP, deste Relator, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022; HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021; e AgRg no AREsp n. 2.053.067/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.” (eDOC 42, p. 5-10; grifos nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao ARE interposto por Leandro de Oliveira Beserra no âmbito do TJ/SP e ao RE deduzido pelo MP/SP no STJ. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente